Tribunal: STF
Processo: HC 153548
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    ERRO MATERIAL – AFASTAMENTO – COISA JULGADA – VIOLAÇÃO – AUSÊNCIA. Descabe confundir afastamento de erro material com ofensa à coisa julgada.